Tribunal: STF
Processo: HC 101541
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Réu supostamente integrante de organização criminosa que teria ordenado, do interior de presídio, a execução da vítima. 2. Paciente pronunciado sob acusação de homicídio duplamente qualificado, em concurso de agentes. 3. Pedido de trancamento da ação penal por alegada ausência de indícios mínimos de autoria. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que “o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade” (HC 107.675, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 5. Decisões de primeiro e segundo graus convergentes, reconhecendo a presença de indícios suficientes de autoria. 6. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual.